Tribunal: TJMT
Processo: 0007241-02.2012.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007241-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), TERRAS ALTAS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.878.223/0001-44 (APELADO), MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 513.461.251-04 (APELADO), ESTEVAM MODESTO SANTOS - CPF: 424.298.381-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 0007241-02.2012.8.11.0041, ajuizada em 2012, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão de o valor originário do crédito executado — R$ 1.861,24 — ser inferior ao patamar mínimo estabelecido na Resolução nº 547/2024 do CNJ. A execução visava à cobrança de multa administrativa por pesca e transporte irregular de pescado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor, por ausência superveniente de interesse de agir, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente de norma estadual em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção, de ofício, de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, o que se verifica no caso concreto.

O valor originário da execução — R$ 1.861,24 — está muito aquém do limite estabelecido na Resolução, não havendo qualquer medida útil no processo por mais de treze anos, tampouco foi realizada a citação dos devedores.

O valor relevante para a análise do interesse de agir é aquele existente no ajuizamento da ação, sendo irrelevante a atualização posterior da CDA.

A alegação de que o Judiciário não pode extinguir execução de ofício, com base na Súmula 452 do STJ, não subsiste diante da superveniência da tese vinculante firmada no Tema 1.184 do STF e da normativa expedida pelo CNJ.

A atuação jurisdicional não conflita com a autonomia do ente federado, pois a extinção judicial por ausência de interesse processual decorre de análise funcional do processo, e não de decisão administrativa de não ajuizamento ou desistência, regida por norma estadual.

A extinção do feito não representa renúncia ao crédito, que pode ser cobrado por meios extrajudiciais, como protesto e negativação da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.06.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006046-04.2022.8.13.0456, rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 15.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 0007241-02.2012.8.11.0041, com fundamento
no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em razão do valor do crédito executado ser inferior ao limite mínimo previsto na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de TERRAS ALTAS AGROINDUSTRIAL LTDA., MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS e ESTEVAM MODESTO SANTOS, visando à cobrança de crédito
não tributário
no montante de R$ 1.861,24 (um mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), decorrente de
multa administrativa
imposta em razão de pesca e transporte de pescado sem a documentação legal exigida, conforme valores vigentes à época do ajuizamento da ação (13/12/2012).

Consta dos autos que, embora tenha sido determinada a citação dos executados, até o momento ela não foi efetivada.

Instado a se manifestar acerca do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral (STF), o Estado de Mato Grosso argumentou que, diante da tese firmada no referido tema, a qual expressamente determina que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado, bem como da existência de lei estadual específica sobre a matéria (Lei nº 10.496/2017), torna-se inaplicável a Resolução CNJ nº 547/2024 no âmbito do Estado de Mato Grosso, sob pena de violação à autonomia do Ente Estatal. Sustentou, ainda, que a presente execução não atende às diretrizes definidas no art. 2º e 5º da Lei nº 10.496/2017, uma vez que as CDAs em nome do devedor superam 160 UPF, sendo incabível a desistência da presente execução fiscal.

O magistrado de primeiro grau, com fulcro na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, declarou extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a manutenção da execução de dívida, ainda que reputada de pequeno valor, é direito e opção do credor; b) não cabe ao Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor; c) a Súmula 452 do STJ estabelece que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício; d) o magistrado não mencionou em seu julgado a análise da CDA atualizada, que atesta que o débito do executado junto ao Estado de Mato Grosso é superior a R$ 35.000,00; e) mesmo se analisado o montante de 160
UPF's
constante da Lei Estadual nº 10.496/17, o executado, somando todos os seus débitos, ultrapassa o valor máximo para desistência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia aqui devolvida a esta instância revisora gravita em torno da possibilidade de o Poder Judiciário, de forma oficiosa, extinguir execução fiscal de reduzido valor pecuniário, à luz da ausência de interesse processual superveniente, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, vetor estruturante da atuação estatal contemporânea.

Impõe-se, de início, realçar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), sedimentou orientação de indiscutível relevo para a temática, estabelecendo a tese segundo a qual:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."

A partir dessa diretriz vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, a qual veicula diretrizes de racionalização, depuração e saneamento do acervo de execuções fiscais, buscando conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Dispõe o art. 1º:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

Da leitura atenta do dispositivo, extrai-se, com clareza solar, que a extinção do feito executivo pressupõe a concomitância de três condições: (a) valor originário inferior ao patamar de R$ 10.000,00; (b) paralisação do processo por período superior a um ano, sem qualquer impulso útil; e (c) inexistência de citação do executado ou, ainda que citado, absoluta
infrutividade
na localização de bens aptos à constrição.

No caso concreto, todos os pressupostos mostram-se plenamente verificados. O título executivo extrajudicial originou execução no valor de R$ 1.861,24, cifra muito aquém do parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ, além de o processo ter tramitado por mais de treze anos sem qualquer diligência efetivamente conducente à satisfação do crédito, notadamente sem sequer ter sido possível a citação do devedor.

Cumpre enfatizar que, para fins de enquadramento na Resolução nº 547/2024, o valor relevante é aquele vigente no ato do ajuizamento, e não o valor posteriormente atualizado. A literalidade
normativa é categórica ao exigir
“valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento”
, razão pela qual não há campo hermenêutico para se considerar a cifra corrigida da CDA, como pretende o recorrente.

Não prospera, igualmente, a alegação de que o Judiciário não poderia extinguir execuções fiscais de ofício, em razão da Súmula 452 do STJ. Tal orientação foi superada por marco jurisprudencial e normativo superveniente: a tese vinculante do Tema 1.184 e a Resolução nº 547/2024, que conferiram lastro constitucional e infraconstitucional à atuação judicial
de ofício
. O art. 3º do mencionado ato do CNJ é claríssimo:

“Os juízos com competência para processar e julgar execuções fiscais deverão identificar os processos que se enquadrem nas hipóteses previstas no §1º do art. 1º desta Resolução e extingui-los, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.”

Com efeito, o dever de gestão judiciária eficiente, em simetria com o dever de boa administração, transforma a medida de extinção em verdadeiro imperativo funcional, e não mera faculdade.

Também não subsiste a tentativa do recorrente de invocar a Lei Estadual nº 10.496/2017, a qual disciplina os critérios para não ajuizamento ou desistência de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Tal diploma normativo rege a esfera de discricionariedade administrativa, ao passo que a extinção judicial
funda-se
em outra matriz lógica: a inaptidão do processo para alcançar seu fim, o que deságua na
ausência de interesse processual, instituto diverso da desistência fiscal.
Tratam-se
de esferas de atuação autônomas: a primeira se relaciona à oportunidade e conveniência administrativas; a segunda, à racionalidade da persecução judicial.

De mais a mais, a tese fixada no Tema 1.184, ao assentar que deve
ser “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
, não veda a atuação jurisdicional; apenas explicita que cada ente pode estabelecer o valor mínimo para ajuizamento, sem que isso obste o Poder Judiciário de aplicar os critérios de eficiência processual consagrados pela Corte Constitucional e pela Resolução do CNJ.

A extinção, registre-se, não acarreta qualquer renúncia ao crédito pelo ente público. A Fazenda pode prosseguir pela via extrajudicial, mediante protesto da CDA, negativação ou outras formas de cobrança compatíveis com o ordenamento jurídico. Apenas não é razoável impor a manutenção de um processo judicial que se mostra — por critérios objetivos — absolutamente ineficaz para a satisfação da pretensão executória.

A jurisprudência mais recente confirma essa tendência de racionalização. Citam-se, a título ilustrativo, os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE
REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024
.)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por suposta falta de interesse de agir, considerando o valor do crédito tributário inferior ao parâmetro legislativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal em razão do baixo crédito exequendo, tendo em conta os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 e pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução Normativa nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção de execução fiscal com base no pequeno valor para ações ajuizadas antes da publicação da Resolução Normativa nº 547/2024 do CNJ depende de ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. 4.
O processo tramitou por mais de um ano sem movimentação útil, não houve a comprovação de medidas eficazes para a localização de bens penhoráveis, tampouco da possibilidade concreta de satisfação do crédito, caracterizando desídia do exequente e inércia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido
. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de pequeno valor, para ações ajuizadas antes da
publicação da Resolução Normativa nº 547/2024 do CNJ só é possível quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50060460420228130456, Relator.: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/05/2025, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2025
.)

A conjugação dos julgados acima citados
evidencia
que a compreensão jurisprudencial atual converge para uma leitura funcional e teleológica do processo de execução fiscal, reafirmando que a mera subsistência formal do crédito não basta para justificar a permanência indefinida de feitos absolutamente
inócuos
do ponto de vista da utilidade jurisdicional. Os Tribunais têm reconhecido, com inequívoca clareza, que a persecução judicial de dívidas irrisórias, mormente quando associada a longuíssimo lapso de inércia prática, não apenas vulnera o princípio da eficiência administrativa, como também compromete a racionalidade do sistema de Justiça, ao manter em tramitação processos cujo custo institucional supera incomensuravelmente o proveito esperado. Assim, a extinção de execuções fiscais de baixo valor revela-se medida de necessária profilaxia jurisdicional, destinada a preservar a coerência do aparato estatal e a canalizar esforços para demandas que, efetivamente, possuem concretude útil e potencial de satisfação.

À vista do exposto, e considerando a absoluta consonância da sentença recorrida com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça e por esta Corte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025